Tribunal: TJMT
Processo: 0002733-27.2017.8.11.0012
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002733-27.2017.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RODRIGO ALVES MEDEIROS - CPF: 013.409.391-77 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROSANGELA CARVALHO BARBOSA - CPF: 010.558.981-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO ALVES MEDEIROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATORIA –VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9°, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DEFENSIVO
– PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – PREJUDICADO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRETENSÃO PUNITIVA EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA –RECONHECIDA DE OFÍCIO – MÉRITO PREJUDICADO.

Verifica-se que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, transcorreu um período de tempo superior a 03 (três) anos, sem haver a interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002733-27.2017.8.11.0012

APELANTE: RODRIGO ALVES MEDEIROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela defesa contra sentença prolatada pelo Juízo da 1° Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT, que condenou
Rodrigo Alves Medeiros
à pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, na forma da Lei n. 11.340/2006 (id. 115310038 – fls. 157/159).

Nas razões de recurso, a defesa pleiteia a sua absolvição, em virtude da aplicabilidade do
in dubio pro reo
, uma vez que a materialidade e a autoria delitivas não restaram demonstrados.

Que seja afastada a aplicação da Lei n. 11.340/2006, ante a ausência de violência motivada pelo gênero da vítima, aplicando-se a pena prevista no caput do art. 129, do Código Penal, requerendo a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Por fim, com o fito de viabilizar o debate da temática junto aos Tribunais Superiores, realiza o prequestionamento dos arts. 129, § 9°, do CP; art. 44, da Lei n. 11.340/2006; art. 5°, incisos LV e LVIII, art. 93, IX, ambos da Constituição da República; Súmula n. 269 do STJ (id. 115310038 – fls. 177/184).

Nas contrarrazões, o Ministério Público, manifestou-se pelo não provimento do apelo defensivo (id.115310047).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do e. Procurador, Dr. Élio Américo, opinou pelo não provimento do apelo defensivo, com a manutenção do
decisum
nos exatos termos em que foi prolatada (id.120616977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO ALVES MEDEIROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Malgrado a defesa pleitear de início a absolvição do apelante condenado à pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprido em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no art. 129. § 9o, do Código Penal, a prescrição restou configurada.

A denúncia foi recebida em
15 de maio de 2017
(id. 115310038 – fls. 56).

A sentença condenatória foi prolatada em
04 de junho de 2020
(id. 115310038 – fls. 157/159).

O Ministério Público foi intimado da sentença em
16 de junho de 2020
(id. 115310038 – fls. 162).

Nesse contexto, considerando que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação, o prazo da prescrição da ação penal regula-se pela pena aplicada na sentença, nos termos do artigo 110, § 1°, do Código Penal.

“Art. 110.

A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior
, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. ”

Dessa forma, opera-
se em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) anos
, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

“Art. 109
. (...)

(...)

VI –
em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. (Redação dada pela Lei no 12.234, de 2010).

(...)

Assim, constata-se que transcorreram mais de 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia (15/05/2017) e a sentença condenatória (04/06/2020), sem que houvesse qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, operou-se, portanto, a prescrição retroativa para o delito de lesão corporal.

Pelo exposto, declaro,
DE OFÍCIO
, a extinção da punibilidade de Rodrigo Alves Medeiros pelo reconhecimento da prescrição punitiva do Estado na modalidade retroativa, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 110, c/c artigo 109, inciso VI, do Código Penal, ficando a análise meritória prejudicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022